Tribunal: TJMT
Processo: 0003105-96.2014.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Recurso no: 0003105-96.2014.811.0006
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravada: JOAO OLIMPIO DE MOURA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 01 a 04 de abril de 2024
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. APELAÇÃO ADESIVA APRESENTADA NÃO APRECIADA EM RAZÃO DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA MATERIAL. CONTAGEM DE PRAZO SUSPENSA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS TEMPESTIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO REFORMADA PARA CONHECER DOS EMBARGOS E NO MÉRITO REJEITÁ-LOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS APRESENTADOS PELO AGRAVANTE.
1. Agravo interno em Embargos de Declaração. Decisão monocrática proferida pelo relator que declarou intempestividade dos Embargos apresentados.
2. O mérito do Agravo Interno é para que seja reformada a decisão proferida sob o fundamento de que houve suspensão de prazo em razão de feriado nacional.
3. A parte agravada trouxe a portaria do TJMT para comprovar a sua alegação.
4. Agravo interno que merece acolhimento para apreciação dos Embargos de Declaração.
5. A pretensão dos embargos é limitada a suposta omissão, tendo em vista que não apreciação de Recurso de Apelação Adesiva, apresentada na origem, antes do declínio de competência para os juizados especiais.
6. Decisão monocrática reformada para conhecer os Embargos de Declaração e no mérito, rejeitar os embargos de Declaração.
7. Recurso de Agravo Interno conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003105-96.2014.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reserva Remunerada]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO OLIMPIO DE MOURA - CPF: 284.643.971-00 (RECORRENTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), JOAO OLIMPIO DE MOURA - CPF: 284.643.971-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024